Tribunal: TCU
Processo: 006.337/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.337/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Aparecido Pita Baggio (XXX.673.098-XX); Ivan Claudino Herrmann (XXX.693.260-XX); Joao Henrique Alves da Silva (XXX.671.592-XX); Jussara Leao Balbueno (XXX.784.961-XX); Lohanna Santos Paiva (XXX.896.611-XX); Lucas Marques Sotolani (XXX.790.171-XX); Lucimara Roma da Silva (XXX.092.841-XX); Tassio Cassiano Garcia Mourao (XXX.490.441-XX); Wagner Souza Prado (XXX.974.031-XX); Walter Dimas Brito Soares (XXX.639.576-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.